Tribunal: TJMT
Processo: 1022542-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022542-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LILIAN MAIA FIGUEIRA - CPF: 037.759.836-43 (AGRAVANTE), OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.040.514-37 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE - CPF: 697.937.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA 84.717 DO CRI DO 6o OFÍCIO DE CUIABÁ – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO NECESSÁRIO PRESENTES – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 impõe-se a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022542-80.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro interpostos em Ação de Rescisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

Alega que adquiriu de Giovani Soares Ramos o lote n. 1 da quadra 33, matrícula n. 84.717, no Condomínio Belvedere.

Aduz que após exaustivas diligências, e sem que houvesse qualquer impedimento tanto em relação ao vendedor com a possível pendência em relação ao terreno, obteve o financiamento pela CEF para iniciar a construção de uma residência.

Diz que desconhecia o fato de que o agravado movia uma demanda em desfavor de Juilianna Cintra Barboza e Luiz Antonio Ramos Correa de Faria e Albuquerque, visando rescindir um contrato absolutamente estranho (venda de uma casa objeto das matrículas 84.459 e 84.460).

Enfatiza que é adquirente de boa-fé, terceira prejudicada, pois não faz parte daquela lide, nem teve qualquer ligação com os litigantes naquele feito.

Pede a tutela de urgência para baixa nas averbações das margens da matrícula no 84.717 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá.

Antecipação da tutela recursal indeferida às fls. 101/105.

Contraminuta às fls. 109/121.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá, proferido nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que a ordem de averbação às margens das matrículas nos. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT foi proferida nos autos da ação de rescisão de contrato n. 1029126-40.2021.811.0041 em trâmite perante a 8a Vara Cível, ajuizada por Otávio Manoel Freitas dos Santos em desfavor de Julianna Cintra Barboza, Luiz Antônio Ramos Correa de Faria e Albuquerque e como terceiro interessado Giovani Soares Ramos, ora embargante.

Os embargantes pretendem, em sede de tutela de urgência, a baixa da referida averbação, sob alegação que o primeiro embargante comprou referidos imóveis do embargado de boa-fé. Aduzem que o bem localizado no Bairro Belvedere (mat. 84.717) foi vendido a segunda embargante, e que tal averbação está lhe trazendo prejuízos, no que se refere ao financiamento aprovado junto a Caixa Econômica Federal.

Em que pese a narrativa dos fatos, especialmente no que tange ao financiamento adquirido pela segunda embargante, temeroso o deferimento da tutela de urgência neste juízo de cognição, haja visto que no contrato de compra e venda firmado entre o embargado Otávio Manoel e Julianna Cintra e Luiz Antônio, em 27/01/2021, consta que os bens aqui pretendidos foram objeto de permuta, sendo necessário, portanto, a dilação probatória.

Saliento ainda que o contrato anexado nos autos da compra e venda dos bens matriculados sob os números 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, são anterior ao instrumento firmado entre Otávio e Julianna.

Portanto, necessário a formação do contraditório, haja visto que os imóveis objeto do contrato celebrado entre Otávio e Julianna, pertencia ao primeiro embargado (Giovani) e que um deles (mat. 84.459) possui averbação de sequestro determinado pela Justiça Criminal desta Comarca.
(Id 112966963).

Esse
decisum
foi proferido em Embargos de Terceiro ajuizado em conjunto pela agravante e pelo recorrente no AI n. 1022260-42.2021.8.11.0000, Giovani Soares Ramos, ou seja, a decisão agravada é a mesma mas os autores interpuseram Recursos em separado, com isso, a motivação que sustenta a negativa na concessão da tutela de urgência é a mesma.

Contudo, o embargante Giovani agravou da decisão que na Ação de Rescisão de Contrato que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá /MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial (Processo n. 1029126-40.2021.8.11.0041) à margem dos imóveis de Matrícula no. 84.717 – Livro 2 e, Matrícula no. 107.637 – Livro 2,
decisum
que deu origem aos Embargos de Terceiro e por conseguinte, a este Recurso.

Assim, como o referido AI n. 1020116-95.2021.8.11.0000, foi provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, e por conseguinte, afastar as averbações que causavam constrição no imóvel da aqui agravante, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela nos embargos de terceiro, já que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro a fim de baixar a averbação no imóvel matriculado sob
no 84.717 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022